Tribunal: TJSP
Processo: 1001206-09.2015.8.26.0066
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial
- A matéria relativa à aplicação do artigo 166 do CTN nas demandas de repetição de indébito ou compensação tributária é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.110.550/SP – TEMA 114 do STJ.
Recurso não provido.